Tribunal: TJDFT
Processo: 0718251-84.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR. PEDIDO DEDUZIDO EM CONTRARRAZÕES. DESISTÊNCIA. HOMOLOGAÇÃO. MÉRITO. MARCO CIVIL DA INTERNET. EXCLUSÃO DE PERFIL. VIOLAÇÃO DOS TERMOS DE USO. NÃO COMPROVADA. ATO ILÍCITO. RETORNO AO STATUS QUO. IMPOSSIBILIDADE DE REATIVAÇÃO. EXCLUSÃO PERMANENTE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO LEGAL DE GUARDA DE DADOS DE ACESSO. INOPONÍVEL. MULTA DIÁRIA. OBRIGAÇÃO PERSONALÍSSIMA. ASTREINTE NECESSÁRIA. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Tendo em vista que o autor formulou desistência expressa quanto à parcela do pedido feito em contrarrazões, homologou-se a desistência parcial do recurso.
2. A exclusão do perfil de rede social promovida pela provedora de aplicações da internet, por violação dos termos de uso, sem indicar os motivos que ensejam a decisão e nem os termos violados, consiste em ato ilícito por violação do art. 20 do Marco Civil da Internet.
3. A suposta impossibilidade de cumprir ou não a obrigação, mormente diante das evidências que o apelante tinha ciência da litigiosidade do objeto, e sendo ele mesmo quem deu causa à suposta impossibilidade de executar a obrigação, não são razões capazes de infirmar a conclusão condenatória.
4. A obrigação legal de guarda apenas dos registros de acessos a aplicações da internet, disposta no art. 15, do Marco Civil da Internet, não se confunde com obrigação de guarda dos dados do perfil da apelada, decorrente da ilicitude da conduta imputada à apelante, em virtude da condenação ao retorno à situação anterior.
5. Sendo a obrigação de reativar o perfil personalíssima da provedora de aplicações, a fixação de multa diária é a forma adequada de coagir a cumpri-la.
6. Ao cumprir espontaneamente a tutela provisória demandada em agravo, conseguindo a extinção do recurso pela perda do objeto, mas, logo em seguida, tornar a excluir o perfil, evidencia que procedeu de modo temerário, a ensejar a aplicação de multa por litigância de má-fé, nos termos do art. 80, inciso V, do Código de Processo Civil.
7. Ocorrendo sucumbência recíproca, a condenação em honorários e custas judiciais à parte adversa é a medida correta, nos termos do art. 86 do Código de Processo Civil.
8. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.